Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-06.2018.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002168-06.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 072.576.601-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL

–
RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002168-06.2018.8.11.0052

APELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADO:

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Dr.

Marcos André da Silva,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 0002168-06.2018.8.11.0052 ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão autoral e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença, e se houver, autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, com a incidência de juros desde o evento danoso (1% a.m.) e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante defende em suas razões que trata-se de ação em que a parte recorrida narra em sua inicial ter sido supostamente vítima de fraude em um contrato de empréstimo consignado oferecido pelo banco apelante.

Afirma que inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial.

Diz que uma vez demonstrado o benefício econômico da parte autora, não há que se falar em irregularidade da conduta do banco réu, muito menos na inexistência do negócio jurídico.

Enfatiza que no caso dos autos, conforme exaustivamente demonstrado acima, não há qualquer cobrança abusiva a ensejar a devolução dos valores, quiçá má-fé ou dolo. Isto porque, não há que se falar em qualquer ilegalidade, tendo em vista que resta patente o fato de que a recorrida firmou o contrato ora discutido, afastando qualquer ilicitude.

Assevera que, considerando a inexistência de falha na prestação de serviço, evidente a ausência de responsabilidade civil do apelante, já que ele é tão vítima quanto o autor, que foram foi ludibriado por terceiros, já que este não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar aludida responsabilidade.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a indenização, que seja reduzido o valor do
quantum
indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade, com o termo inicial para incidência dos juros a partir do arbitramento (Id. 168460591).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 168460595).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 168460592.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do
BANCO PAN S.A,
alegando, em síntese, que não possui relação jurídica com o banco requerido, todavia, constatou que o mesmo tem realizado descontos em seu benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado sem sua autorização.

Diz que mencionado empréstimo teria sido obtido no Banco requerido, no valor de R$594,82 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$17,00 (dezessete reais), com termo final em abril de 2023, contudo, defende que jamais solicitou o aludido empréstimo.

Por sua vez, a parte requerida defende em suas razões recusais a legalidade dos descontos previstos no contrato, bem como a ausência de caracterização da responsabilidade civil, razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão autoral e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente e, ainda, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral acrescidos dos consectários legais. Também, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação.

Contra tal sentença se insurge a parte requerida pugnando pela improcedência da pretensão inicial e, subsidiariamente pela redução do valor da condenação, ao argumento que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto os descontos são legítimos e oriundos de empréstimo devidamente contratado.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária [Id. 168460584], sendo importante consignar que o mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF nº 072.576.601-82,
Agência: 03293, banco: 234 conta: 05007720), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste [id. 168460583], intitulado “
cédula de crédito bancário – “CCB
”, assinatura essa
idêntica
à aposta no seu documento de identidade [id. 168460583], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição bancária, ora apelante, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa tal exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC (Id. 1
68460583).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023